Tribunal: STF
Processo: Rp 1018
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-05
Data de publicação: 1979-04-05

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO EM QUE SE ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE DA LETRA A, DO
INCISO VII, DO ART. 49 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, NA REDAÇÃO
DADA PELA LEI CONSTITUCIONAL Nº 28, DE 07.03.79.
PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DA VIGÊNCIA DESSE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL DEFERIDO, INDEPENDENTEMENTE DO EXAME DO MÉRITO DA
REPRESENTAÇÃO, DADA A PROBABILIDADE DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO.